Tribunal: TJDFT
Processo: 0701065-49.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701065-49.2021.8.07.0012 RECORRENTE: EDUARDO CARDOSO MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No caso, atento à certidão inserta nos autos (ID 33842466), observo que houve anterior distribuição do habeas corpus n. 0715781-20.2021.8.07.0000 à 1a Turma Criminal e à minha Relatoria, writ esse vinculado à mesma ação penal, circunstância que torna prevento o órgão e o relator para o mister de julgar a presente apelação criminal. 2. É o termo de apelação que delimita os fundamentos do recurso, fazendo-se necessário conhecê-lo de forma ampla, abordando todas as matérias relativas às alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, ainda que não apresentada as razões defensivas, inteligência da Súmula 713 do STF. 3. Nos termos do art. 571, inciso V, do CPP, as nulidades ocorridas posteriores à pronúncia deverão ser arguidas logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, o que não ocorreu na espécie. 4. Sentença proferida em consonância com a lei e com a decisão dos jurados, norteando-se pelas respostas advindas dos quesitos e pelo disposto no art. 492 do Código de Processo Penal. 5. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos, a decisão dos jurados só poderá ser desconstituída quando em completa dissonância com os elementos probatórios colacionados aos autos. No presente caso, o Júri optou pela versão acusatória, que pugnava pela condenação do réu. 6. Quanto à culpabilidade, o modus operandi demonstra objetivamente que o réu tinha conhecimento prévio do dolo de matar e sabia exatamente o que fazia, sem temer a ação da vítima ou de terceiros transeuntes, consumando o crime em via pública, o que denota maior ousadia e merece maior grau de censura. A premeditação, frieza e a brutalidade na execução delitiva em julgamento são suficientes para firmar o seu desvalor. 7. Caracterizada injustiça ou erro na fixação da pena-base, impõe-se a sua readequação, nos termos da jurisprudência majoritária, ao critério de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desabonadora, visto melhor atender aos ditames do artigo 59 do CP. 8. Recursos conhecidos. preliminar rejeitada. Apelo da defesa não provido. Apelação da acusação parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 59, 61 a 65, todos do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser reduzida em face do comportamento da vítima, tendo em vista que o crime teria sido cometido sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto dessa. Afirma que a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes deve ser afastada, uma vez que entre o cumprimento da primeira pena e o crime em questão teriam se passado mais de 12 (doze) anos. Assevera ofensa ao artigo 60 do CP, porém deixa de trazer a respectiva tese recursal. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, incisos XLVI e XLVII, “b”, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da individualização da pena, bem como por ser vedada a pena de caráter perpétuo, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59, 61 a 65, todos do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Os maus antecedentes do paciente podem ser invocados para a majoração da pena-base, ainda que atingidos pelo período depurador de cinco anos, que afasta somente os efeitos da reincidência. Precedentes” (AgHC 744.116/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 20/6/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. Igualmente o apelo não deve subir em relação à infringência ao artigo 60 do CP, pois deixou o recorrente de trazer a respectiva tese recursal, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, já que o inconformismo se revela, neste aspecto, deficiente. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b” da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 593818-RG, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 18/8/2020 – Tema 150, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, acerca da “Consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base". Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve subir em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso XLVI, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do inciso do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027